Tribunal: TJES
Processo: 5030764-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030764-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TAINA SAMPAIO BRITO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030764-70.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: TAINA SAMPAIO BRITO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por TAINA SAMPAIO BRITO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorreu da reconhecida falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A decisão de primeiro grau baseou-se nos efeitos da revelia da companhia aérea e considerou que o cancelamento do voo contratado, o consequente
atraso de mais de 18 horas para chegada ao destino e a assistência material inadequada à passageira e sua família
, configuraram dano moral indenizável.

Em

suas razões recursais, a recorrente argumenta que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando fortuito externo, o que excluiria sua responsabilidade. Sustenta ter prestado a assistência material devida, conforme as normas da ANAC, e que a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassou o mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da companhia aérea diante do cancelamento de um voo por condições climáticas adversas, quando se alega falha na assistência material prestada ao passageiro.

Inicialmente, cumpre analisar os efeitos da revelia. Embora o réu revel possa interpor recurso e discutir as matérias de direito e aquelas baseadas nas provas já constantes dos autos, a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, não impugnados oportunamente, prevalece. No caso, a narrativa da autora sobre a precariedade da assistência fornecida após o cancelamento do voo tornou-se incontroversa.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de fortuito externo, alegando que condições meteorológicas adversas motivaram o cancelamento e, por isso, não haveria dever de indenizar. De fato, o cancelamento de um voo por razões de segurança, como neblina intensa, não constitui, por si só, um ato ilícito. Contudo, o dever da companhia aérea não se exaure com a simples justificativa do cancelamento.

A partir do momento em que a execução do contrato de transporte é interrompida, surgem para a transportadora deveres anexos de assistência e informação, essenciais para mitigar os transtornos causados aos passageiros. A falha no cumprimento desses deveres configura uma nova e autônoma falha na prestação do serviço.

No caso concreto, os fatos presumidamente verdadeiros demonstram que a assistência oferecida pela recorrente foi manifestamente inadequada. A recorrida, acompanhada de sua família, incluindo crianças, enfrentou uma série de transtornos que poderiam ter sido evitados com a devida diligência da empresa: o transporte disponibilizado era inadequado, a reserva no hotel não havia sido efetivada, resultando em uma espera de aproximadamente duas horas, e não houve fornecimento de alimentação. Tais ocorrências evidenciam o descumprimento das obrigações de assistência material.

Quanto ao dano moral, este está claramente configurado. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassou, em muito, o mero dissabor do cotidiano. O dano não decorre apenas do atraso na viagem, mas também do conjunto de adversidades devido a falta de assistência adequada.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O montante atende à dupla finalidade da indenização – compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor –, sem implicar enriquecimento sem causa para a recorrida.

Dessa forma, a sentença não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)